Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0730754-77.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALBERTO RODRIGUES DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme certidão de id 46041369, p. 20, transitou em julgado, no dia 25/04/2023, a decisão da lavra do il. Ministro Gurgel de Faria, do c. STJ, que homologou o pedido de desistência do recurso ordinário (46041369, p. 11) Sendo assim, tendo sido denegada a segurança, nos termos do acórdão de id 32931350, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator